Tribunal: TJSP
Processo: 2149505-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Tutela antecipada em caráter antecedente. Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Anulação dos atos expropriatórios e discussão acerca dos encargos financeiros impostos pela instituição bancária. Competência preferencial reservada pela Resolução no 623/13 desta E. Corte à Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Precedentes do C. Órgão

Ementa:

Tutela antecipada em caráter antecedente. Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Anulação dos atos expropriatórios e discussão acerca dos encargos financeiros impostos pela instituição bancária. Competência preferencial reservada pela Resolução no 623/13 desta E. Corte à Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Precedentes do C. Órgão Especial.
Recurso não conhecido.